Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702267-03.2022.8.07.0020 RECORRENTE: SULAMAR VEÍCULOS LTDA - ME RECORRIDOS: BRENO RUEDA DA COSTA, MARIA CAROLINE BRAGA VELOSO XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AOS RÉUS. FORMULAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. VIA IMPRÓPRIA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. POSTAGENS EM REDES SOCIAIS. OFENSA À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA JULGADO PREJUDICADO. 1. De acordo com o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o requerimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso, mediante petição própria, e não como preliminar do recurso, se já distribuída a apelação cível. 1.2. Impõe-se reconhecer a inadequação da via eleita nos casos em que a parte recorrente pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso no próprio bojo da apelação cível. 1.3. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, [É] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.1. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. 2.2. Observado, no caso concreto, que a autora deixou de interpor recurso contra a decisão pela qual foi concedida a gratuidade de justiça em favor dos réus, tem-se por impositivo o reconhecimento da preclusão lógica a respeito questão, circunstância que agregada à impropriedade das contrarrazões para o fim de postular a reforma da sentença, torna inviabilizado o exame do pedido de revogação do benefício. 3. O dano moral, de acordo com a disciplina do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e do artigo 186 do Código Civil, decorre de ação ou omissão que, atingindo direitos existenciais da pessoa, lhe causa injusta dor, sofrimento ou constrangimento, ultrapassando eventuais dissabores do cotidiano e exorbitando as atribulações próprias da vida em sociedade. 4. Consoante o artigo 52 do Código Civil, às pessoas jurídicas é conferida, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. 4.1. O dano moral da pessoa jurídica está associado ofensa à sua honra objetiva, consubstanciada na sua reputação e imagem perante clientes e a sociedade. 5. Deixando a autora de demonstrar que, em virtude das mensagens divulgadas pelos réus em suas redes sociais, apontando a insatisfação com os serviços que lhe foram prestados, sofreu abalo à sua imagem, não há como lhe ser assegurado o direito à indenização por danos morais. 6. Acolhida a pretensão recursal deduzida pelos réus, para o fim de julgar improcedente o pedido indenizatório deduzido na inicial, tem-se por prejudicado o exame do recurso de apelação interposto pela autora, objetivando a majoração do quantum indenizatório. 7. Apelação cível interposta pelos réus parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Apelação cível interposta pela autora julgada prejudicada. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal, 52 e 186, ambos do Código Civil, porque estão presentes os requisitos que autorizam a condenação das partes contrárias ao pagamento de indenização por danos morais. Em contrarrazões, os recorridos requerem seja a recorrente condenada a pagar honorários advocatícios recursais. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Esclareço que, detectado o simples agendamento do preparo (ID 46744045 – Pág. 1), a recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 46914887 – Pág. 1), mas não cumpriu a determinação (ID 47276810 – Pág. 1). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO LOCATÍCIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. 1. Ação renovatória de contrato locatício cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2. Segundo entendimento desta Corte Superior, a parte recorrente deve comprovar, no momento da interposição do recurso especial, o recolhimento das custas e do porte de remessa e retorno devidos à União, bem como dos valores locais, estipulados pelo Tribunal de origem. Precedentes. 3. A ausência de comprovação de recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso Especial implica sua deserção. Incidência da Súmula 187 desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.235.414/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso X, da CF (AgInt no AREsp n. 2.047.546/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Também não deve prosseguir a defendida afronta aos artigos 52 e 186, ambos do CCB, pois a aferição da presença dos requisitos que autorizam o reconhecimento da responsabilidade civil demanda o reexame de fatos e provas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp n. 2.020.636/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Por fim, no que se refere ao pedido de fixação de honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015